Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE A UNIDADE. PROMITENTE VENCEDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ÍNDICE DE CORRREÇÃO MONETÁRIA. INPC.
1. Ampla parte da argumentação jurídica exposta na apelação não foi objeto de debate durante o trâmite do processo no Juízo de Primeiro Grau, em razão da ausência de contestação no prazo legal.
2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada na origem, sendo incabível a introdução de novas teses na apelação, pois é vedada a supressão de instância.
3. A teoria da asserção se mostra mais adequada à teoria abstrata do direito de ação. Tem ação aquele que afirma ter o direito, não necessariamente quem efetivamente o possua. As condições da ação, na teoria da asserção, são analisadas de plano, em vista da petição inicial e, sendo necessária uma maior cognição sobre a matéria, esta passa a ser entendida como mérito.
4. A autora firmou contrato de cessão de direitos para compra do imóvel adquirido pelo antigo promitente comprador, sendo que a apelante, responsável pela edificação do empreendimento, ratificou sobredita transação.
5. A legitimidade passiva da construtora, tendo em vista o atraso na entrega do imóvel, é manifesta, pois concordou com a cessão de direitos da unidade, sendo que eventual nulidade não pode ser oposta ao consumidor.
6. O INCC não pode ser utilizado, após o atraso na conclusão da obra, como forma de correção monetária dos valores devidos pela própria construtora aos consumidores. O INPC constitui índice mais factível com a simetria que deve vigorar entre os contratantes, além de atender à finalidade de corrigir o valor da moeda, restituindo as partes ao estado anterior.
7. Apelação desprovida.